Tribunal: TJBA
Processo: 8021639-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021639-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DEIVISON DE OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s): CATUCHA OLIVEIRA PACHECO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em ação originária, pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão de cobranças e descontos decorrentes de empréstimo pessoal supostamente contratado de forma fraudulenta após a subtração do aparelho celular da parte autora em 02/02/2026. O agravante sustenta a inexistência de autorização para as operações bancárias realizadas, a formalização de boletim de ocorrência e a incompatibilidade das transações com seu histórico financeiro, postulando a suspensão imediata das cobranças, dos descontos automáticos e dos encargos incidentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano, para suspensão dos efeitos de operação bancária reputada fraudulenta; (ii) estabelecer se a medida postulada apresenta risco de irreversibilidade apto a impedir sua concessão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação apresentada, em cognição sumária, confere plausibilidade à alegação de fraude, diante da narrativa consistente de subtração do aparelho celular, da formalização de ocorrência policial e da impugnação tempestiva das operações bancárias contestadas. 4. Os extratos bancários anteriores às transações controvertidas evidenciam, em princípio, padrão de movimentação incompatível com a contratação de empréstimo pessoal de expressivo valor, o que reforça a verossimilhança da alegação autoral. 5. A realização de operações atípicas e de vulto recomenda o acionamento dos mecanismos ordinários de autenticação e monitoramento de segurança pelas instituições financeiras, circunstância que corrobora, nesta fase processual, a probabilidade do direito invocado. 6. O perigo de dano resta configurado pela continuidade das cobranças e descontos mensais, com potencial comprometimento da capacidade econômica do consumidor, incidência de encargos vinculados ao uso do cheque especial e risco concreto de negativação. 7. A tutela provisória não apresenta irreversibilidade material, pois eventual comprovação futura da regularidade das operações ou da contribuição da parte autora para a fraude permitirá o restabelecimento das cobranças e a adoção das medidas adequadas para satisfação do crédito. 8. A concessão da tutela deve ser condicionada ao depósito judicial do valor correspondente ao empréstimo questionado, como medida de preservação do equilíbrio processual e mitigação de riscos à parte contrária. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021639-15.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante DEIVISON DE OLIVEIRA ARAUJO e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .